Tribunal: TJSP
Processo: 0008052-24.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
r no 23, de 20 de setembro de 2007, que asseguram o direito à complementação de pensão aos dependentes de servidor público do Município de Rio Claro – Consulta do órgão fracionário – Impossibilidade – Inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário – Possibilidade da Câmara suscitante decidir sobre o pedido de liminar, mesmo quando aborde questões constitucionais - Incidente de inconstitucionalidade não conhecido, com determinação de devolução dos autos à C. Câmara suscitante.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0008052-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/06/2020

Data de publicação:

15/06/2020

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 1o e 3o da Lei no 1.039, de 06 de julho de 1967, e artigo 114, parágrafo 1o da Lei Complementar no 23, de 20 de setembro de 2007, que asseguram o direito à complementação de pensão aos dependentes de servidor público do Município de Rio Claro – Consulta do órgão fracionário – Impossibilidade – Inaplicabilidade da cláusula de reserva de

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 1o e 3o da Lei no 1.039, de 06 de julho de 1967, e artigo 114, parágrafo 1o da Lei Complementar no 23, de 20 de setembro de 2007, que asseguram o direito à complementação de pensão aos dependentes de servidor público do Município de Rio Claro – Consulta do órgão fracionário – Impossibilidade – Inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário – Possibilidade da Câmara suscitante decidir sobre o pedido de liminar, mesmo quando aborde questões constitucionais - Incidente de inconstitucionalidade não conhecido, com determinação de devolução dos autos à C. Câmara suscitante.